Tribunal: CARF
Processo: 10280.720977/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720977/2016-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
DELTA PUBLICIDADE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2011
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA INTELECTUAL POR
PESSOA JURÍDICA. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RECEBIDOS PELA PESSOA FÍSICA.
Configurada a simulação do negócio jurídico, os rendimentos recebidos pela
pessoa jurídica para a prestação dos serviços deve ser tributado como
remuneração paga a pessoa física.
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
Os rendimentos pagos acumuladamente, a título de 13o salário e eventuais
acréscimos, são tributados exclusivamente na fonte, separadamente dos demais
rendimentos recebidos pelo beneficiário.
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA
(DUPLICADA).
EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
É justificável a exigência da multa qualificada (duplicada) quando o sujeito
passivo tenha procedido com evidente intuito de fraude, minuciosamente
justificado e comprovado nos autos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA EXIGIDOS ISOLADAMENTE.
Cabível a aplicação da multa de ofício e juros de mora, isoladamente, quando
constatado pelo Fisco, após o prazo fixado para a entrega da declaração de
rendimentos da pessoa física, que a fonte pagadora deixou de fazer a retenção
do imposto a que estava obrigada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, quanto à imposição de multa isolada, juros isolados e IRRF sobre valores
sujeitos à retenção exclusiva na fonte referente ao 13o salário, nos termos do relatório e voto da
relatora, vencidos os conselheiros Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e
Gustavo de Oliveira Machado, que votaram por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
apenas, em relação aos valores sujeitos à retenção exclusiva na fonte referente ao 13o salário.
Acordam, ainda, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720977/2016-77
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

recurso voluntário, quanto à qualificação da multa de ofício, nos termos do relatório e voto da
relatora. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc o Conselheiro Marcelo
Cuba Netto. Julgamento iniciado em dezembro de 2021.
(Documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(Documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto – Redator "ad hoc"
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado Vilhena Dias, Andréia
Lúcia Machado Mourão, Marcelo Cuba Netto, Sávio Salomão de Almeida Nobrega, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado) e Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado). Ausente o conselheiro Marcelo Oliveira.

Relatório
Esclareço que fui designado redator ad hoc, nos termos do art. 58, § 13, do Anexo
II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, e que o conteúdo do
relatório e do voto a seguir expostos correspondem ao relatório e ao voto contidos na minuta do
acórdão que foi elaborada pela relatora original, Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, e
disponibilizada a mim e aos demais Conselheiros na sessão de julgamento ocorrida em dezembro
de 2021.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 10-58.051 - 1a Turma
da DRJ/POA, de 23 de fevereiro de 2017.
Ficaram caracterizadas no Relatório Fiscal (fls. 16 a 32) as seguintes infrações:
V – DAS INFRAÇÕES
(...) os valores referentes à prestação de serviços da Maiorana & Maiorana
LTDA para a Delta Publicidade S/A são, na verdade, referentes à remuneração da
pessoa física Romulo Maiorana Junior (Diretor-Presidente empregado) em razão de
seu trabalho como administrador na empresa Delta Publicidade S/A. Sendo assim,
sobre estes valores o contribuinte deveria ter efetuado a retenção do IRRF. Como não
o fez, devem ser exigidos multa e juros isolados, em relação aos valores sujeitos ao
ajuste anual, e imposto, juros e multa em relação aos valores sujeitos a retenção
exclusiva na fonte (décimo terceiro salário).
As exigências, referentes a fatos geradores ocorridos em 2011, estão distribuídas
da seguinte forma:
Valores sujeitos ao ajuste anual – falta de retenção do imposto de renda sobre o salário
assalariado (fatos geradores 07/02/2011 e 11/02/2011)
Multa isolada (Art. 9o da Lei no 10.426/02)
152.796,74

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Juros isolados (juros IRRF - art.43, da Lei 9430/96)
11.806,09
Valores sujeitos à retenção exclusiva na fonte – 13o salário (fato gerador 28/02/2011)
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)
43.260,34
Juros de mora (calculados até 03/2016)
21.850,79
Multa de ofício (150%)
64.890,51
TOTAL
130.001,64
Consta no rol de “Demais Responsáveis Solidários” o nome de Romulo Maiorana
Junior, considerado responsável solidário por “excesso de poderes, infração de lei, contrato
social ou estatuto”, nos termos do art. 135 da Lei no 5.172/66 (CTN), conforme Demonstrativo
de Responsáveis Solidários (fls. 10).
Transcrevo trecho do Relatório do Acórdão da DRJ, contendo a descrição dos
argumentos presentes na Impugnação:
O contribuinte apresentou a impugnação de folhas 507 a 523, alegando que a
empresa Maiorana & Maiorana Ltda. foi constituída com o objetivo de prestar serviço
intelectual, em especial consultoria em gestão empresarial, o que afasta a tributação na
pessoa física dos rendimentos provenientes da prestação de serviços de natureza
personalíssima, conforme determina o art. 129, da Lei no 11.196, de 2005, que
assegura expressamente o exercício dessas atividades por empresas e aplica-se a essas
situações o regime fiscal afeto às pessoas jurídicas, razão porque não há que se falar
em simulação na prestação de serviços para a Delta Publicidade.
Alega que a Constituição Federal assegura a ordem econômica fundada na livre
iniciativa para que todos os cidadãos exerçam livremente qualquer atividade,
independentemente de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em
lei. Em decorrência, prevalece no ordenamento jurídico a liberdade para celebrar
contratos de natureza empresarial, conforme arts. 421 e 981 do Código Civil. Alega
que o art. 966 do Código Civil dá natureza empresarial aos serviços intelectuais
quando desenvolvidos de forma organizada.
Alega que a acusação fiscal não deve subsistir, pois o serviço de consultoria foi
prestado pela Maiorana & Maiorana Ltda, através de seu sócio Romulo Maiorana Junior,
conforme comprovam as notas fiscais e a sua DIPJ, estando de acordo com o seu objeto
social, o que demonstra a lisura do negócio jurídico celebrado entre as pessoas jurídicas.
Alega que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais reconhece que não
existe simulação quando os atos praticados são lícitos e sua exteriorização revela
coerência com os institutos de direito privado adotados, assumindo o contribuinte as
conseqüências e ônus das formas jurídicas por ele escolhidas, ainda que motivado pelo
objetivo de economia de imposto (cita Acórdão 1402-001.404).
Alega ser indevida a duplicação da multa de ofício, pois a qualificação da multa
pressupõe a prova de evidente ação ou omissão dolosa tendente a ludibriar o fisco de
forma a induzi-lo ou em mantê-lo em erro. No caso em tela, a multa foi aplicada em razão
da suposta simulação, sendo que o inc. I, § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, é claro
ao estabelecer sua aplicação somente nos casos de fraude, sonegação e conluio.
Além disso, os negócios jurídicos foram devidamente contabilizados,
declarados ao fisco e realizados de acordo com os preceitos legais, logo, não houve
qualquer sonegação, fraude, conluio e muito menos simulação.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Alega que para que se possa caracterizar simulação em negócios jurídicos é
indispensável que a relação jurídica não possa ser realizada em decorrência da lei. Se
não existe impedimento legal para a realização de serviço intelectual, tal como foi
realizado entre as empresas Maiorana & Maiorana Ltda e Delta Publicidade S/A, e se
de fato e de direito não ocorreram negócios jurídicos diversos dos realizados, não há
simulação na operação realizada (cita Acórdão 9101-002.189 do CARF).
Além disso, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a multa exigida
com valor superior ao crédito tributário (cita o Acórdão decorrente do RE 833106).
A DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte e concluiu pela
improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário lançado.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2010, 2011
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO. FRAUDE.
A simulação de prestação de serviços com o fim específico de recebimento de verbas
decorrentes da relação de trabalho visando economia tributária, caracteriza fraude e
autoriza a neutralização dos efeitos tributário advindos da conduta dolosa.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Agrava-se a multa de ofício nos casos em que o contribuinte busca de forma dolosa
benefícios tributários.
MULTA DE OFÍCIO. INCONSTITUCIONALIDADE.
As DRJs não são competentes para se pronunciar sobre aspectos relacionados à
inconstitucionalidade de lei tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados
dessa
decisão
em
08/03/2017,
os
interessados
DELTA
PUBLICIDADE S/A e ROMULO MAIORANA JUNIOR apresentaram em 04/04/2017 Recurso
Voluntário (fls. 611 a 627), em conjunto.
No seu recurso, os interessados reiteram as razões expostas em sua impugnação,
concentrando sua argumentação nas seguintes questões:
a) tratam de questões relacionadas à livre iniciativa e à liberdade para celebrar contratos de natureza
empresarial;
b) discorrem sobre a possiblidade de contratar empresas para prestação de serviços de caráter
intelectual, nos termos do artigo 129 da Lei n°11.196/2005;
c) defendem que não teria ocorrido simulação do negócio jurídico;
d) tratam da multa de ofício, defendendo que não caberia a duplicação da alíquota, tendo em vista que
não teria ficado configura a sonegação, fraude, conluio, nem simulação.
e) citam jurisprudência do CARF.
Reproduzo algumas conclusões apresentadas pela contribuinte:
(...) como o artigo 129 da Lei n° 11.196/2005, permite que o contribuinte
constitua empresa para realizar contratos de prestação de serviços, e que não há
fundamento legal para tributar na pessoa física a receita pertencente a pessoa jurídica
prestadora de serviços profissionais, deve ser julgado improcedente o Auto de
Infração, pois a exigência do crédito tributário carece de base legal.
(...) como o negócio jurídico celebrado entre as empresas MAIORANA &
MAIORANA LTDA e DELTA PUBLICIDADE S/A foi devidamente contabilizado e
declarado para a Receita Federal do Brasil, bem como emitido Nota Fiscal e recolhido
os tributos incidentes na prestação de serviço, o que permitiu inclusive ao fisco
conhecer a operação realizada, não cabe a aplicação da multa qualificada, já que
carece de suporte material, de constitucionalidade e de evidente inexistência de
simulação nos atos praticados pelos Recorrentes.
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Ao final, requerem:
Diante do exposto, os Recorrentes requerem a V. Exa que o Recurso
Voluntário seja encaminhado para o Coonselho Administrativo de Recursos Fiscais,
para que seja recebido, processado em sua forma regular, bem como julgado
totalmente procedente, no sentido de reformar o Acórdão n° 10-58.051 - 1a Turma da
DRJ/POA, para que seja:
a) Anulado o Auto de Infração, visto que:
a.1) O crédito tributário exigido é indevido, pelo fato dos rendimentos terem
sido auferidos pela empresa MAIORANA & MAIORANA LTDA e não pelos
Recorrentes;
a.2) Não há suporte material para a aplicarão da multa qualificada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto - Redator ad hoc.
Conhecimento.
Cientificados em 08/03/2017 do Acórdão no 10-58.051 - 1a Turma da DRJ/POA,
de 23 de fevereiro de 2017, os interessados DELTA PUBLICIDADE S/A e ROMULO
MAIORANA JUNIOR apresentaram Recurso Voluntário, em 04/04/2017, dentro, portanto, do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, de
modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador dos interessados, regularmente constituído,
em conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência de multa e juros isolados, em
relação aos valores do imposto de renda sujeitos ao ajuste anual que não foram recolhidos, e do
IRRF sobre o trabalho assalariado (principal, juros de mora, multa de ofício de 150%) sobre o
décimo terceiro salário (tributação exclusiva na fonte).
Prestação de serviços de natureza intelectual por pessoa jurídica. Simulação configurada.
Tributação dos rendimentos recebidos pela pessoa física.
Conforme relatado, no presente caso, as interessadas defendem a regularidade da
prestação dos serviços de consultoria de gestão empresarial pela empresa Maiorana & Maiorana
LTDA, apresentado os argumentos sintetizados a seguir:
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

 tratam de questões relacionadas à livre iniciativa e à liberdade para celebrar contratos
de natureza empresarial;
 enfatizam que a empresa foi constituída legalmente, com o objetivo de prestar serviço
intelectual, em especial consultoria em gestão empresarial;
 defendem que a constituição de pessoas jurídicas para prestação de serviços
intelectuais a terceiros, em caráter personalíssimo, não configura simulação, nos
termos do art. 129 da Lei n° 11.196/2005. Entende que o dispositivo assegura
expressamente o exercício dessas atividades por empresas e que a essas situações
deve ser aplicado o regime fiscal afeto às pessoas jurídicas, o que afastaria, no
presente caso, a tributação na pessoa física dos rendimentos provenientes de prestação
de serviços de natureza personalíssima;
 tratam da multa de ofício, defendendo que não caberia a duplicação da alíquota, tendo
em vista que não teria ficado configura a sonegação, fraude, conluio, nem simulação;
 citam jurisprudência do CARF.
Verifica-se que os lançamentos tributários de que tratam os autos decorreram da
constatação, em procedimento de fiscalização, de que as receitas referentes aos serviços
prestados pela empresa Maiorana & Maiorana LTDA, correspondiam à remuneração da pessoa
física Romulo Maiorana Junior em razão de seu trabalho como administrador na empresa Delta
Publicidade S/A (diretor-presidente).
Esta matéria é recorrente no âmbito do CARF. No Acórdão 2201-004.378, o
Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira faz a seguinte análise sobre a tributação da prestação de
serviços intelectuais:
Preceitua a Carta da República que a ordem econômica é fundada na
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com expressa garantia para todos
do livre exercício de qualquer atividade econômica. Assim está redigido o artigo 170:
"Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios: (...) Parágrafo único. É assegurado a
todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei."
O preceito constitucional é claro em garantir que qualquer do povo pode exercer
todo tipo de atividade econômica encontrando, por óbvio, na lei, o limite desse
exercício. Dessa constatação, podemos inferir que é lícito ao profissional que presta
serviços, fazê-lo por meio de uma pessoa jurídica, uma vez que o exercício dessa
atividade econômica não encontra óbice legal, tampouco a constituição de uma
empresa com essa mister ofende a ordem jurídica.
Cediço que a conformação societária dessa pessoa jurídica é critério daquele
que a constitui, existindo no ordenamento pátrio diversos modelos societários que se
amoldam a esse mister. Constituída a pessoa jurídica, essa ficção passa a contar com a
tutela do ordenamento jurídico que empresta personalidade ficta a essa pessoa, que
passa a ser objeto e sujeito de direito.
Não obstante, a prestação de serviços - atividade econômica cujo o objeto é uma
obrigação de fazer - por vezes também é prestada por uma pessoa física, realizada pelo
trabalho dessa pessoa, atividade também valorizada pelo mesmo comando
constitucional acima mencionado.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Por muito tempo, a doutrina distinguiu pelo atributo da pessoalidade, a
prestação de serviços realizado pela pessoa jurídica daquele prestado pela pessoa
física. Assim, quando o contratante precisava que tal serviços fosse prestado por
determinada pessoa, era essa a contratada, em razão da característica única que é
atributo típico do ser humano, do trabalhador. Se, por outro lado, a prestação do
serviço se resumia a um objetivo determinado, um 'facere' pretendido, a contratação
de pessoa jurídica atendia a essa necessidade, vez que despicienda a característica de
personalidade para a execução do objeto do contrato de prestação de serviços.
Se por um lado, no âmbito dos contratos, tal diferenciação interessa somente às
partes, causando pouco, ou nenhum, impacto a terceiros, por outro, no âmbito
tributário, tal diferenciação é ponto fulcral, em razão da diferenciação da exação
incidente sobre as duas formas de prestação de serviços, menos onerosa quando
prestada por pessoa jurídica.
O menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o prestador de
serviços, fomentou uma crescente transformação de pessoas físicas que prestavam
serviços, trabalhadores portanto, em empresas.
Em 2005, com o advento da Lei no 11.196, a legislação tributária passou a
explicitamente admitir tal fenômeno. Vejamos a redação do artigo 129:
"Art. 129. Para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais,
inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou
não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da
sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art.
50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 Código Civil."
Claríssima a disposição legal. Havendo prestação de serviços por meio de
pessoa jurídica, mesmo que atribuição de obrigações às pessoas físicas, e sendo esses
serviços de natureza intelectual, assim compreendidos os científicos, os artísticos e os
culturais, o tratamento fiscal e previdenciário deve ser aquele aplicável as pessoas
jurídicas, exceto no caso de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como
consta das disposições do artigo 50 do Código Civil Brasileiro.
Não obstante o exposto, cediço recordar que a CLT impõe limite legal à
prestação de serviços por pessoa jurídica. Tal limite se expressa exatamente na relação
de trabalho. Vejamos as disposições da Lei Trabalhista:
" Art. 2o Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os
riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.
(...)
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza
não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Parágrafo único Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à condição de
trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
(...)
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar,
impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação."
(destaques originais)
Patente o limite da prestação de serviços personalíssimos por pessoa jurídica: a
relação de emprego.
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Desta análise, destacam-se os seguintes pontos:
 é lícito ao profissional prestar serviços por meio de pessoa jurídica, desde que a
constituição da empresa e a atividade econômica exercida não encontrem óbice legal;
 a organização societária da pessoa jurídica é critério daquele que a constitui;
 historicamente a diferenciação entre os serviços prestados pela pessoa jurídica e
pessoa física era feita com base no atributo da pessoalidade;
 a busca por um menor custo tributário, tanto para o contratante, quanto para o
prestador de serviços, levou à transformação de pessoas físicas em empresas;
 a possibilidade expressa de prestação de serviços de natureza intelectual por pessoa
jurídica, em caráter personalíssimo, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, surge com a edição do art.
129 da Lei 11.196/05;
 a CLT traz a definição de “empregador” (art. 2o), “empregado” (art. 3o) e no art. 9o
dispõe sobre a nulidade dos atos praticados com a intenção de desvirtuar, impedir ou
fraudar a aplicação de preceitos nela contidos, impondo um limite legal à prestação de
serviços personalíssimos por pessoa jurídica.
De fato, com a edição do art. 129 da Lei no 11.196/2005, não restaram dúvidas
quanto à possibilidade de cessão para a pessoa jurídica de direitos relativos à prestação de serviços
de natureza intelectual, tais como direito patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz
de pessoa física e outras atividade típicas de profissionais liberais, como consultoria.
Entretanto, para fins de tributação, a mera contratação de uma pessoa jurídica para
prestar serviços de natureza intelectual, ainda que seguindo trâmites legais, não garante que este
dispositivo possa ser aplicado ao caso em concreto. A análise da situação fática passa pela
verificação de outros aspectos da relação, incluindo se existiu simulação no negócio jurídico
celebrado entre as partes.
O inciso I do §1o do art. 167 do Código Civil determina que “haverá simulação
nos negócios jurídicos quando aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas
daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem”.
Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se
dissimulou, se válido for na substância e na forma.
§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:
I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às
quais realmente se conferem, ou transmitem;
A análise dos elementos contidos nos autos levam à constatação de que houve
simulação na contratação dos serviços e consultoria em gestão empresarial prestados pela
empresa Maiorana & Maiorana LTDA. Esta conclusão baseia-se nos seguintes elementos:
a) Informações prestadas pela interessada em atendimento à intimações da Fiscalização. Em
atendimento à intimação da autoridade tributária, no intuito de justificar os valores
escriturados no Livro Razão – conta “3.6.02.19.0695 – Serviços Prestados Pessoas Jurídicas,
a contribuinte deixa claro que os montantes contabilizados no Livro Razão “são decorrentes
do trabalho que Romulo Maiorana Junior desenvolveu como Diretor-Presidente na referida
empresa”. Seguem transcrição de trechos do Relatório Fiscal:
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Constam do Livro Razão da conta “3.6.02.19.0695 – Serviços Prestados
Pessoas Jurídicas” os seguintes lançamentos contábeis:

(...)
Em 11/08/2015, o contribuinte apresentou resposta aos itens acima descritos.
Em sua resposta, a Delta Publicidade S A deixou claro que os montantes que constam
da tabela acima são decorrentes do trabalho que Romulo Maiorana Junior desenvolveu
como Diretor-Presidente na referida empresa, conforme é possível depreender dos
excertos abaixo reproduzidos:
[...]
Informamos que o controlador da empresa Maiorana & Maiorana, o Sr. Romulo Maiorana
Júnior, exerce o cargo de Diretor Presidente na empresa Delta publicidade S/A, e o mesmo é
o responsável pela sua administração, e por esse motivo justificamos a emissão das notas
fiscais no 35, 36 e 37 pagas através dos cheques no 127306, 127307 e 127508,
respectivamente os quais vem remunerar a sua relação de trabalho entre as empresas.
[...]
Descrição detalhadas dos serviços prestados pela empresa Maiorana & Maiorana
Ltda;
R = Através da AGO/AGE de 17/11/2011 da empresa Delta Publicidade S/A – art. 19,
onde esta caracterizada as suas funções como administrador na empresa Delta
Publicidade S/A.
[...]
Descrição das datas em que os serviços foram prestados (cronograma)
R= ver artigo 19 da AGO/AGE de 17/11/2011 – as funções descritas no art. 19 são
executadas diariamente nas dependências da empresa.
[...]
R – Apresentamos AGO/AGE de 17/11/2011 – art. 19, onde evidencia-se de forma
inequívoca as atividades executadas diariamente nas dependências da empresa e páginas do
jornal O liberal onde é informado que o mesmo exerce o cargo de Presidente executivo.
Considerando a resposta apresentada, emitiu-se o TIF3, por intermédio do qual
o contribuinte foi instado a esclarecer o motivo pelo qual os pagamentos referentes à
remuneração que Romulo Maiorana Junior recebeu por exercer o cargo de Diretor-
Presidente na empresa Delta Publicidade S/A foram feitos à empresa Maiorana &
Maiorana LTDA, e não à pessoa física em questão. Não foi apresentada qualquer
justificativa para tal procedimento.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

b) Considerações adicionais feitas pela Fiscalização no Relatório Fiscal, respaldadas por
documentos constantes dos autos:
 o diretor- presidente da Delta Publicidade S/A, Sr. Romulo Maiorana Junior, possuía
99% das quotas da empresa Maiorana & Maiorana LTDA, constituída como sociedade de
responsabilidade limitada;
Conforme Instrumento Particular de Alteração e Consolidação de Sociedade
Empresária Limitada, de 29/07/2009, a empresa Maiorana & Maiorana LTDA é uma
sociedade de responsabilidade limitada que tem como sócios Romulo Maiorana Junior
(99% das quotas) e Romulo Maiorana Netto (1%) das quotas.
 a atividade econômica cadastrada no CNPJ da empresa é classifica no CNAE sob o
no 7020-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria
técnica específica;
No Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), a citada empresa consta com
o CNAE 7020-4-00 – Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto
consultoria técnica específica.
 o serviço prestado para a empresa Delta Publicidade S/A foi de consultoria em gestão
empresarial, “impossível de ser prestado” pelo diretor-presidente da própria empresa
contratante;
Consta, ainda, das notas fiscais apresentadas, que o serviço prestado pela
empresa Maiorana & Maiorana LTDA à Delta Publicidade S A foi de consultoria.
Neste ponto, algumas considerações devem ser tecidas. Apenas a título de
exemplo, foram extraídas de “sites” de empresas que prestam consultoria em gestão
empresarial algumas informações acerca desta espécie de serviço:
A Missão da [...] é promover a reestruturação organizacional de empresas de pequeno,
médio e grande porte dos segmentos de serviço, comércio e indústria, objetivando a
implantação dos Índices de Gestão e Instrumentos de Gestão empresarial, possibilitando
ao empresário o controle das funções vitais da empresa, o estabelecimento de
metas/objetivos de receita e despesas e mensuração dos resultados obtidos.
A consultoria em gestão empresarial, via de regra, através de um diagnóstico financeiro
e avaliação dos processos operacionais e de gestão, permite identificar os pontos críticos
e indicar as ações de melhorias necessárias, com consequências diretas nos resultados
financeiros, qualquer que seja o porte e o ramo de atuação da empresa.
Num cenário de grande competitividade, a consultoria empresarial torna-se a solução de
menor curto prazo e de melhor custo-benefício. Toda a experiência e o conhecimento do
consultor é internado na empresa, em dose concentrada, de forma objetiva e eficaz, na
medida certa.
Percebe-se, pois, que uma empresa que presta serviços de consultoria em gestão
empresarial vai até a empresa cliente com o objetivo de identificar os pontos críticos e
indicar ações de melhorias necessárias. Para realizar tal tarefa, necessita de pessoas
especializadas, as quais prestarão o serviço na empresa cliente, comunicando-se com
os gestores desta.
Neste caso concreto, esta prestação de serviços é impossível.
(...)
Ainda que a questão acima fosse ignorada, a prestação de serviços de
consultoria em gestão para a empresa Delta Publicidade S/A seria absurda. A pessoa
física Romulo Maiorana Junior, sócio da empresa Maiorana & Maiorana LTDA, teria
que prestar serviço de consultoria em gestão para a Delta Publicidade S A, onde
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Romulo é o Diretor-Presidente, responsável pela gestão. É como se o Romulo (Sócio
da Maiorana & Maiorana) fosse ajudar o Romulo (Diretor-Presidente da Delta) a
implementar melhorias na gestão da Delta Publicidade S/A.
 as informações declaradas na GFIP e nas DIPJ da empresa Maiorana & Maiorana LTDA
indicam que a empresa não possuía empregados no período em questão e que o Sr. Romulo
Maiorana Junior não teria recebido remuneração do trabalho prestado pela empresa;
A empresa Maiorana & Maiorana LTDA, conforme dados extraídos das GFIP,
não possuía empregados no período em questão. Portanto, a única situação possível
seria o próprio sócio Romulo Maiorana Junior ter prestado o serviço para a Delta
Publicidade S A. No entanto, conforme dados informados na DIPJ e na GFIP, Romulo
Maiorana Junior não recebeu qualquer remuneração do trabalho pela empresa
Maiorana & Maiorana LTDA. Não existindo ninguém que pudesse prestar o serviço,
conclui-se que o serviço não pode ter sido prestado pela Maiorana & Maiorana LTDA.
 na nota fiscal no 36 consta a informação de que o período de competência seria 13/2010,
típico de parcela referente a 13o salário;
Além de tudo o que já foi exposto, ainda há mais dois elementos que reforçam o
entendimento acima apresentado. Consta das três notas fiscais emitidas pela Maiorana &
Maiorana LTDA um campo denominado “Discriminação dos Serviços – Descrição”.

Analisando o quadro acima, percebe-se que em relação à nota fiscal no 36, a
empresa Maiorana & Maiorana LTDA informou como referência a competência de
13/2010. Numa prestação de serviços entre empresas não há que se falar em
competência 13/2010. Tal menção demonstra, de forma clara, que o valor ali
informado se refere à parcela de 13o salário de Romulo Maiorana Junior.
 a adoção da mesma conduta no ano-calendário 2010, comprovadas por consulta ao
sistema DIRF, indicando habitualidade;
Por fim, constata-se que o contribuinte atuou da forma descrita em todo o ano-
calendário de 2010, conforme pode ser verificado nas DIRF apresentadas.
 o valor da remuneração do Sr. Romulo Maiorana Junior, declarada em GFIP é
significativamente menor do que o montante pago à empresa Maiorana & Maiorana
LTDA pela prestação de serviços de consultoria em gestão empresarial (“remuneração
disfarçada”), o que demonstra, de forma clara, a intenção de fraudar;
Diante de tudo o que já foi exposto, é inequívoca a existência, in casu, de uma
simulação. A prestação de serviços da Maiorana & Maiorana LTDA para a Delta
Publicidade S A foi “criada” com o intuito de esconder parte da remuneração de
Romulo Maiorana Junior como Diretor-Presidente da Delta Publicidade S A. Romulo
consta como Diretor empregado nas GFIP apresentadas pela Delta. No entanto,
conforme é possível depreender da tabela abaixo (07/2010 a 01/2011), o valor da
remuneração declarada é muito menor que o valor da remuneração disfarçada pela
prestação de serviços, o que demonstra, de forma clara, a intenção de fraudar.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

 fatos destacados pela Fiscalização, que evidenciam a intenção de fraudar:
A intenção de fraudar fica ainda mais evidente se considerarmos os seguintes fatos:
a) A prestação de serviços de consultoria em gestão da Maiorana & Maiorana LTDA
para a Delta Publicidade S A é impossível, conforme já demonstrado;
b) A empresa Maiorana & Maiorana emitiu a nota fiscal de serviços eletrônica (NFSe)
n° 36 onde mencionou que o serviço era referente à competência 13/2010. Tal fato
demonstra que o contribuinte tinha plena consciência de que não se tratava de uma
prestação de serviços entre empresas, mas sim do pagamento da remuneração de
Rómulo Maiorana Júnior por exercer a função de Diretor-Presidente;
c) A empresa Maiorana & Maiorana LTDA, em 2010, apenas prestou serviços para a
Delta Publicidade S A. Tal fato pode ser verificado comparando a receita bruta desta
empresa (R$2.198.854,73) com os valores informados em DIRF pela Delta Publicidade
S A (R$2.198.854,75);
d) Ao ser intimado a esclarecer o motivo pelo qual os pagamentos referentes à
remuneração que o Sr. Rómulo Maiorana Júnior recebeu por exercer o cargo de Diretor-
Presidente na empresa Delta Publicidade S A foram feitos à empresa Maiorana &
Maiorana LTDA, e não à pessoa física em questão, o contribuinte silenciou.
O Acórdão da DRJ chega às mesmas conclusões, conforme trecho transcrito a
seguir:
Da leitura dos fatos acima relatados e a impugnação apresentada pelo
contribuinte, conclui-se estar diante de uma simples tentativa de economia tributária,
pois ficou claro que o Sr. Romulo Maiorana Junior exercia o cargo de Diretor-
Presidente da Delta Publicidade e, nessa condição, não poderia, utilizando-se de uma
outra pessoa jurídica da qual é sócio detentor de 99% do capital social, ter prestado o
serviço personalíssimo de consultoria em gestão empresarial para a própria empresa
da qual é diretor-presidente.
Sob os aspectos legais apontados pelo impugnante, não se contesta a
constituição da Maiorana & Maiorana Ltda., a qual pode prestar serviços de gestão
empresarial e tributar seus resultados como pessoa jurídica. Se a prestação de serviços
envolvesse uma terceira pessoa jurídica, sem qualquer vínculo com o Sr. Romulo
Maiorana Junior, a discussão seria outra. Entretanto, o que se contesta, e o próprio
contribuinte confirma, é o recebimento de valores correspondente à remuneração pelo
exercício do cargo de diretor-presidente da Delta Publicidade S/A pela Maiorana &
Maiorana Ltda. e é nesse aspecto ponto em que surge a irregularidade.
Como o autuante afirma: a prestação de serviços pela Maiorana & Maiorana
Ltda. à Delta Publicidade S/A é impossível, pois a única pessoa hábil para a realização
dos serviços, como sócio da Maiorana, era o Sr. Romulo Maiorana Júnior, diretor-
presidente da Delta. Seria o equivalente o Sr. Romulo Maiorana Junior prestar
serviços para ele mesmo.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Sob o aspecto tributário, não é aceitável que Maiorana & Maiorana Ltda,
representada pelo seu sócio, que é diretor-presidente da Delta Publicidade S/A, realize
serviço de caráter personalíssimo para esta última.
O fato de a Maiorana & Maiorana Ltda. ter emitido as notas fiscais e registrado
os valores na contabilidade, não prova que houve a prestação de serviços, mas se
harmoniza perfeitamente com a simulação da operação para o fim exclusivo de fugir
da tributação da remuneração pelo exercício do cargo de diretor-presidente na pessoa
física, sabidamente mais gravosa do que a tributação da pessoa jurídica.
Os fatos se fundam em uma aparente observância das normas legais, mas que
trazem no seu bojo a artificialidade, a simulação, cujo objetivo único é escamotear ou
reduzir o pagamento dos tributos decorrentes da remuneração pelo exercício da
presidência da Delta Publicidade S/A. Embora reconhecido o direito à economia
tributária, não se admite que atos e negócios se baseiem numa aparente legalidade
unicamente com o fim de reduzir o pagamento de tributos.
Portanto, pela análise dos elementos contidos nos autos, fica evidente que a
situação em análise se adequa à hipótese prevista no inciso I do § 1o do art. 167 do Código Civil,
que trata da simulação nos negócios jurídicos.
A configuração da operação simulada faz gerar a obrigação para a fonte pagadora
de reter na fonte o imposto sobre a renda referente aos pagamentos efetuados ao diretor-
presidente da empresa, Sr. Romulo Maiorana Junior, utilizando-se a tabela progressiva aplicável
aos pagamentos efetuados a pessoas físicas.
Como não houve a retenção do imposto de renda decorrente do trabalho
assalariado, cabível o lançamento da multa isolada, sobre os valores não retidos, e os juros
isolados, pela falta de retenção dos juros de mora (juros IRRF).
Da mesma forma, sobre os valores relativos ao 13o salário, com tributação
exclusiva na fonte, cabe a exigência do crédito tributário relativo à exigência do IRRF, incluindo
juros de mora e multa de ofício.
Multa de ofício qualificada (duplicada).
Resta ainda analisar a discussão sobre o percentual da multa de ofício que deve
ser aplicado sobre o crédito tributário constituído.
No Recurso Voluntário, as interessadas apresentaram os seguintes argumentos:
 que “a qualificação da multa pressupõe prova de evidente ação ou omissão dolosa
tendente a ludibriar o fisco de forma a induzi-lo ou mantê-lo em erro”, nos termos do
inciso I, § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96;
 que não há previsão legal de “duplicar’ o percentual da multa nos casos de simulação,
de forma que o “agravamento” não poderia subsistir por carência de suporte material;
 que os negócios jurídicos realizados pelos recorrentes e pela empresa MAIORANA &
MAIORANA LTDA “foram devidamente contabilizados, declarados para o fisco e
realizados de acordo com os preceitos legais, logo, não houve qualquer sonegação,
fraude, conluio e muito menos simulação”;
 que a multa aplicada é confiscatória e que seria inconstitucional. Cita julgado do STF.
 Conclui:
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Desta forma, como o negócio jurídico celebrado entre as empresas
MAIORANA & MAIORANA LTDA e DELTA PUBLICIDADE S/A foi
devidamente contabilizado e declarado para a Receita Federal do Brasil, bem como
emitido Nota Fiscal e recolhido os tributos incidentes na prestação de serviço, o que
permitiu inclusive ao fisco conhecer a operação realizada, não cabe a aplicação da
multa qualificada, já que carece de suporte material, de constitucionalidade e de
evidente inexistência de simulação nos atos praticados pelos Recorrentes.
No Relatório da Fiscalização, a qualificação da multa, duplicada para o percentual
de 150%, nos termos do art. 44, § 1o da Lei n 9.430, de 1996, foi justificada pela configuração de
simulação, com o objetivo claro de fraudar o Fisco.
Fica demonstrado, portanto, a existência de simulação neste caso concreto.
Além disso, fica evidenciado, também, que o objetivo em se realizar tal simulação foi
o de fraudar o Fisco para pagar menos tributos.
Para reforçar sua argumentação, a citada decisão cita precedente da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no 9101-001.876, de relatoria do Conselheiro Marcos
Aurélio Pereira Valadão), que decidiu que a existência de simulação com o objetivo de diminuir
ou suprimir tributos implica na fraude descrita no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964. Transcrevo
alguns trechos desta decisão:
A questão que se coloca é: a existência de simulação, e somente ela, faz incidir
o art. 72 da Lei no. 4.502 /1964, levando à qualificação da multa? A resposta é positiva
sempre que o objetivo for a diminuição ou supressão de tributos, mas alguns
esclarecimentos se fazem necessários. O conceito de fraude fiscal está no art. 72 da
Lei no. 4.502/1964 que tem a seguinte redação:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A fraude fiscal conforme definida no art. 72 acima transcrito é diferente da
fraude civil, nos termos previstos no Código Civil, e dos casos de fraude stricto sensu,
a exemplo da falsificação de documentos. Ela é mais ampla. Assim, a ocorrência a de
simulação, ilícito civil previsto no art. 167 do Código Civil, que macula o negócio
jurídico e o torna nulo, o que meu ver, está claramente presente na situação sob
discussão, implica fraude fiscal, pois na figura da simulação é intrínseca a existência
de uma ação ou omissão dolosa (intenção de fazer determinada coisa com determinado
objetivo específico - não pagar tributo), que no caso modificou uma característica
essencial do fato gerador (em seu aspecto material, pois o que aparece
documentalmente não sofreria tributação).
Neste sentido, há que concordar com as contrarrazões apresentadas pela
Fazenda quando diz (fl. 903):
[...] Fraude, do artigo 72, que não se trata de fraude à lei, mas ao Fisco, atua na
formação do fato gerador da obrigação tributária principal, impedindo ou retardando sua
ocorrência, como, também, depois de formado, modificando-o para reduzir imposto ou
diferir seu pagamento.
O pressuposto para aplicação da multa de 150% estabelecido no citado dispositivo legal
somente se configura com a fraude. De acordo com De Plácido e Silva, em
‘Vocabulário Jurídico’, Editora Forense, o vocábulo ‘fraudar’, derivado do latim fraudar
e (fazer agravo, prejudicar com fraude), além de significar usar de fraude, o que é
genérico, e exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

prejudicar ou de enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar,
como o de usar de ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E,
assim, quer dizer sonegar.
O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo genérico que se
apresenta como a vontade consciente e livre de omitir a informação, ou de prestá-la de
forma adulterada, vale dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo especifico caracterizado pela vontade voltada à
redução do tributo ou da contribuição devidos.
O Acórdão da DRJ, por sua vez, justifica a manutenção do percentual de 150%
para a multa de ofício aplicada, em função da caracterização de conduta dolosa (simulação)
voltada “a suprimir ou reduzir o pagamento do tributo ou contribuições devidos”, situação fática
que se enquadra na hipótese de fraude, prevista no art. 72 da Lei no 4.502/64.
Para o agravamento da multa de ofício deve estar presente o dolo, que é o
elemento que se relaciona com a consciência e a vontade de agir, presente em todos os
tipos penais de que trata a Lei no 4.502, de 1964, ou seja, a vontade de praticar a
conduta para a subseqüente obtenção do resultado. Deve estar claro que a conduta
praticada teve o intuito consciente voltado a suprimir ou reduzir o pagamento do
tributo ou contribuições devidos.
Esses elementos estão presentes no presente processo, conforme descrito no
relatório acima. O autuante demonstrou de forma consistente que os valores das notas
fiscais correspondem à remuneração pelo exercício do cargo de diretor-presidente da
Delta Publicidade S/A, relativo aos meses de dezembro/2010 e janeiro/2011 e ao
décimo terceiro salário do ano de 2010, mas não a prestação de serviços pela
Maiorana & Maiorana Ltda.. O próprio contribuinte confirma que se trata
efetivamente disso.
Não basta para descaracterizar a simulação que os fatos sejam apresentados sob
um aparente abrigo legal. Não houve qualquer negócio jurídico entre as duas pessoas
jurídicas tratadas nos autos. Não houve a prestação de serviços pela Maiorana &
Maiorana Ltda., residindo justamente aí o fato delituoso, realizado com o intuito de
ludibriar o fisco, de forma dolosa e com o propósito de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato geradora da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do imposto devido a evitar ou diferir seu pagamento, enquadrando-se na hipótese
prevista nos art. 72 (fraude) da Lei no 4.502, de 1964.
Portanto, no caso em análise ficou configurada a conduta fraudulenta dos
interessados, na forma de simulação da contratação de pessoa jurídica para prestação de
consultoria em gestão empresarial, executada pelo próprio Diretor-Presidente da empresa
contratante, no intuito claro de reduzir o pagamento de tributos.
Quanto aos questionamentos sobre constitucionalidade do percentual aplicado e
das considerações sobre sua natureza confiscatória da multa de ofício, deve ser destacado que no
âmbito do julgamento administrativo dá-se a aferição do ato administrativo, ou seja, verifica-se
se o ato foi produzido nos termos da legislação tributária vigente na data do fato gerador.
Assim, ainda que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência
para apreciar as matérias questionadas, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei,
nem se pronunciar a respeito de seus dispositivos, conforme determina o artigo 62 do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15, e a Súmula
CARF no 2:
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-006.120 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.720977/2016-77

Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, deve ser mantida a aplicação do percentual de 150% para a multa de
ofício.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO em negar provimento ao Recurso de Voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
MARCELO CUBA NETTO

Fl. 645
DF CARF MF
Original